Tribunal: STF
Processo: RE 1444279
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel do Souza Santos formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 20) contra capítulo de acórdão (eDOC 18) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. DEVIDO O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 



    - Constatada a incapacidade para o trabalho de forma total e temporária, devido o beneficio de auxilio-doença e não aposentadoria por invalidez. Entendimento do STJ. 



    - Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 59 da Lei n° 8.213/91. 



    - Agravo legal a que se nega provimento. 



    Pontua que a conclusão desse julgamento, ao ter determinado, sobre o valor resultante da condenação imposta à parte recorrida, a incidência de juros de mora e de atualização somente até o marco da elaboração da conta final que servir de base para a expedição do precatório, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer “a reforma do V. Acórdão em debate, aguardando, com o costumeiro respeito e acatamento devidos, seja admitido o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que seja regularmente processado, a fim de que, oportunamente, os ínclitos Ministros do Egrégio Supremo Tribunal Regional o acolham, compelindo-se a autarquia-recorrida ao pagamento dos juros de mora até a data da expedição ou inscrição do precatório” (eDOC 20, fl. 7).



    Esses consectários foram assim definidos no pronunciamento recorrido (eDOC 18, fl. 6):



    A correção monetária das parcelas vencidas se dará nos termos da legislação previdenciária, bem como da Resolução n° 134, de 21 de dezembro de 2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. 



    Os juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei n° 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30/06/2009. A partir de 1° de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n°9.494/97, com a redação dada pela Lei n°11.960/2009.



    Considerando o Tema n. 810 da repercussão geral, a Vice- -Presidência da Corte Regional devolveu os autos ao órgão julgador para eventual retratação (eDOC 23), a qual foi acolhida em acordão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para disciplinar os juros e a correção monetária na forma abaixo (eDOC 32, fls. 4-5):



    Neste caso, como se trata da fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que a matéria não está pacificada, há de se concluir que, no tocante aos atrasados, devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em respeito ao Provimento COGE nº 64, de 28 de abril 2005, observado o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947.



    [...]



    Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 1041, § 1º, do CPC/2015, em juízo positivo de retratação, para determinar que, em relação aos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, observado o entendimento firmado pelo C. STF no RE 870.947.



    Após, agora considerando o Tema n. 96 do ementário da repercussão geral, a Vice-Presidência do TRF3 encaminhou o processo ao órgão julgador para nova readequação (eDOC 53). O juízo de retratação restou negativo, conforme acórdão (eDOC 67) cuja ementa apresenta o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 96 DO C. STF. QUESTÃO DIVERSA DA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. 



    1. Em relação à verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação do v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF, constato que esta questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do v. acórdão, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema. 



    2. Juízo de retratação negativo.



    O recurso excepcional foi, então, admitido (eDOC 74).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, em relação à matéria impugnada no recurso extremo, que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no acórdão recorrido (eDOC 18), asseverou que os juros moratórios e a correção monetária incidiriam até a conta final que servir de base para a expedição do precatório.



    No entanto, posteriormente, em pronunciamento em nível de retratação (eDOC 32), a Corte Regional, modificando seu anterior assentimento, diferiu para a fase de execução a definição da metodologia de aplicação desses consectários da condenação, com expressa observação quanto a ser observada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810 da repercussão geral.



    Ante esse quadro, tenho por prejudicado o apelo excepcional, já que, ao postergar para a fase executiva a definição dos consectários, o Colegiado de origem afastou sua orientação anterior, a qual foi impugnada pelo apelo excepcional, de modo a restar caracterizada a ausência de interesse recursal na espécie.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário, por estar prejudicado.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente